Tribunal: TJMT
Processo: 1007573-84.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007573-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADICIONORA RAMOS DE MORAES - CPF: 117.140.341-00 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 708.493.239-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO GARANTIDO POR PENHOR. PENHORA DE IMÓVEIS NÃO VINCULADOS À GARANTIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PREFERENCIAL DA COISA DADA EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INSUFICIÊNCIA OU INAPTIDÃO DO BEM GARANTIDOR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de penhora sobre bem imóvel não vinculado à garantia, ao fundamento de inobservância da ordem legal prevista no art. 835 do CPC, diante da existência de crédito amparado por garantia pignoratícia.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se, na execução fundada em título dotado de garantia real, é possível manter medidas constritivas sobre bens estranhos à garantia antes da avaliação e da tentativa de excussão do bem dado em penhor.

III. Razões de decidir

3.
O art. 835, § 3o, do CPC estabelece regra específica para a execução de crédito com garantia real, determinando que a penhora recaia, preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia.

4.
Embora a ordem legal de penhora não ostente caráter absoluto, sua flexibilização exige demonstração concreta de circunstância excepcional apta a justificar o afastamento da preferência legal, o que não se evidenciou no caso.

5.
A garantia pignoratícia estabelece vínculo de afetação entre o bem gravado e a obrigação exequenda, de modo que os atos expropriatórios devem, em primeiro plano, dirigir-se ao patrimônio especificamente vinculado ao adimplemento da dívida.

6.
A ampliação da constrição para outros bens do devedor somente se legitima diante de prova da inexistência, perecimento, insuficiência ou inaptidão do bem dado em garantia, ônus do qual o exequente não se desincumbiu.

7.
A mera invocação da conveniência do credor não autoriza o afastamento da disciplina legal nem justifica a adoção de medida mais gravosa ao executado, em descompasso com o princípio da menor onerosidade.

8.
Revela-se, assim, juridicamente adequada a decisão que determinou o levantamento da penhora incidente sobre bens não abrangidos pela garantia real.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Na execução de crédito garantido por penhor, a penhora deve recair, prioritariamente, sobre a coisa dada em garantia, nos termos do art. 835, § 3o, do CPC. 2. A constrição sobre bens diversos somente se admite mediante comprovação da insuficiência, inaptidão ou perecimento do bem garantidor. 3. A conveniência do exequente, desacompanhada de prova concreta, não afasta a ordem legal de penhora nem autoriza medida mais gravosa ao devedor.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
(Id-348077875), contra decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que em sede de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
n
.o
1001013-86.2024.8.11.0036
, movida em desfavor de
ADICIONORA RAMOS DE MORAES
,
com o objetivo de reformar decisão interlocutória proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1001013-86.2024.8.11.0036, que indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel sob o fundamento de inobservância da ordem legal prevista no art. 835 do CPC.

Alega o agravante que a decisão recorrida indeferiu o requerimento de penhora de bem imóvel de propriedade da agravada, ao fundamento de que
“a penhora estaria desrespeitando a ordem de preferência legal contida no artigo 835 do CPC”
.

Em suas razões, afirma que
“a ordem legal de penhora, prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, possui caráter meramente preferencial e não impositivo”
, ressaltando que há
“uma diretriz legal, que pode sucumbir diante das circunstâncias do caso prático (art. 835, §1o, CPC)”
. Transcreve o §1o do art. 835 do CPC, segundo o qual
“é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto”
.

Para reforçar sua tese, o agravante invoca precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, destacando julgado que afirma que
“a ordem de preferência para a penhora de bens, estabelecida no art. 835 do CPC, possui caráter meramente preferencial e não impositivo, podendo ser flexibilizada diante das circunstâncias do caso concreto”.

Sustenta, ainda, que a execução se processa no interesse do credor (art. 797 do CPC), devendo-se assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a satisfação do crédito. Argumenta que é
“extremamente improvável que o Agravado possua tal quantia em sua conta corrente”
, e que eventual tentativa de constrição via SISBAJUD pode resultar infrutífera, podendo gerar dupla constrição, o que seria mais gravoso ao executado e não atenderia ao princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC .

Também invoca a Súmula 417 do STJ, segundo a qual
“na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto”.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com o deferimento do efeito suspensivo, para que seja determinada a penhora do imóvel do Agravado, garantindo assim a efetividade da tutela jurisdicional.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-348155353.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-351037886.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
,
com o objetivo de reformar decisão interlocutória proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel sob o fundamento de inobservância da ordem legal prevista no art. 835 do CPC.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de manutenção das medidas constritivas determinadas sobre imóveis não dados em garantia antes da avaliação e tentativa de excussão dos bens oferecidos em garantia real.

O Agravante sustenta a possibilidade de relativização da ordem de penhora, invocando o interesse do credor.

Por outro lado, a Agravada, por sua vez, pugna pela manutenção integral da decisão, enfatizando a ausência de prova quanto à insuficiência da garantia e a natureza vinculada da execução.

E, em relação aos contratos que possuem crédito com garantia real, deve ser observado o §3o do art. 835, que prevê a incidência da penhora preferencialmente sobre a coisa dada em garantia.

“
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

§ 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.”

De fato, a ordem de preferência da penhora não é absoluta e pode ser alterada pelo Julgador,
desde que as circunstâncias do caso concreto o indiquem
, todavia, referida situação não se vislumbra ao caso em apreço.

A execução em análise funda-se em título dotado de garantia pignoratícia, circunstância que atrai a incidência direta do art. 835, §3o, do Código de Processo Civil, segundo o qual a penhora deve recair, prioritariamente, sobre o bem dado em garantia.

Tal comando não possui natureza meramente orientativa, mas vinculante, impondo ao exequente o dever de, inicialmente, dirigir os atos expropriatórios ao bem garantidor, sob pena de violação da ordem legal de constrição.

A razão de ser dessa regra repousa na própria lógica das garantias reais, que estabelecem um nexo de afetação entre determinado bem e a obrigação, restringindo, de forma qualificada, a responsabilidade patrimonial do devedor.

Somente diante da comprovação de que a garantia é insuficiente ou inapta à satisfação do crédito é que se autoriza a ampliação da execução para outros bens, o que não se verifica no caso dos autos.

Com efeito, o Agravante não demonstrou, ainda que minimamente, a inexistência, perecimento ou insuficiência dos bens dados em penhor, limitando-se a pleitear a constrição de bens diversos por razões de conveniência.

Tal circunstância, contudo, não se presta a afastar a incidência da norma legal, tampouco a justificar a adoção de medida mais gravosa ao devedor, em afronta ao princípio da menor onerosidade.

A decisão agravada, portanto, ao determinar o levantamento da penhora incidente sobre bens não vinculados à garantia, revela-se em absoluta consonância com o ordenamento jurídico, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026